Tribunal: TJMT
Processo: 1024473-16.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024473-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), SMANIOTTO & MASTELLA LTDA - ME - CNPJ: 10.568.488/0001-01 (AGRAVANTE), ROSANE MASTELLA - CPF: 331.466.910-00 (AGRAVANTE), ANA DALVA SMANIOTTO - CPF: 612.804.530-87 (AGRAVANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita às agravantes, pessoas físicas e jurídicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita às agravantes.

III. Razões de decidir

3. O artigo 98 do CPC e o inciso LXXIV do art. 5º da CF/1988 garantem o direito à justiça gratuita, mediante comprovação de insuficiência de recursos.

4. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de provas que demonstrem a capacidade financeira das partes.

5. A análise dos documentos nos autos revelou rendimentos elevados das agravantes, como servidores públicos, e movimentações financeiras significativas da empresa Smaniotto & Mastella Ltda., afastando a alegada hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Smaniotto & Mastella Ltda – Me,
Rosane Mastella E Ana Dalva Smaniotto
em face da decisão de ID 165793321 dos autos de origem (Ação nº 1007123-98.2024.8.11.0037), que indeferiu a assistência judiciária gratuita às Agravantes.

As Agravantes alegam que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, “
pois o valor da causa é muito grande e o pagamento de tais custas, no momento é impossível
” – sic.

Ressaltam que a dívida é muito superior ao rendimento das Agravantes, especialmente o da empresa, que enfrenta dificuldades financeiras e vem “
trabalhando no vermelho, sem auferir rendimentos
” – sic.

Sustentam que não possuem condições de arcar com as custas processuais no valor de R$ 17.802,27 (dezessete mil, oitocentos e dois reais e vinte e sete centavos), eventual preparo da apelação em R$ 26.703,41 (vinte e seis mil, setecentos e três reais e quarenta e um centavos) e, possivelmente, dos honorários sucumbenciais.

Argumentam que a justiça gratuita é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Por fim, expõem que o indeferimento da justiça gratuita foi genérico, pois há documentos anexados aos autos que corroboram a hipossuficiência alegada.

Dessa forma, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões Id. 248297193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita às Agravantes.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Conforme demonstrado na Declaração de Imposto de Renda (ID 236438164), a requerente/agravante Ana Dalva Smaniotto obteve um rendimento anual de R$ 109.410,87 (Cento e nove mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos) no ano de 2023, como servidora pública, e possui um veículo Hyundai HB20, circunstâncias que indicam que não é uma pessoa hipossuficiente.

Por sua vez, a requerente/agravante Rosane Mastella também é servidora pública e recebe proventos superiores a R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), conforme holerite acostado em ID 236438170.

A existência de endividamento voluntário, com empréstimos e cartões de créditos, por si só, não demonstra a alegada hipossuficiência, mormente quando a referida Agravante possui uma renda mensal de grande monta, como acima citado.

Além disso, o documento identificado no ID 236438185 comprova que a empresa Smaniotto & Mastella Ltda – ME possui grande movimentação financeira, chegando a ter renda de R$ 415.714,01 (quatrocentos e quinze mil, setecentos e quatorze reais e um centavo) e despesas de R$ 527.320,69 (quinhentos e vinte e sete mil e trezentos e vinte reais e sessenta e nove centavos) no ano de 2023, o que evidencia que não se trata de empresa de pequeno porte e que necessita da justiça gratuita.

Ao contrário disso, no extrato do Banco Sicredi acostado no feito de origem (ID 164147241), verifica-se que a empresa Agravante possui movimentações de grande monta, o que afasta a alegada hipossuficiência financeira, confira-se:

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, não basta a mera declaração firmada, sendo necessária a comprovação da condição de hipossuficiência financeira das partes.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025